Tribunal: STF
Processo: Inq 3014
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-12
Data de publicação: 2018-12-12

Ementa:
ACÓRDÃO – JULGAMENTO – VOTOS – PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO – DESCOMPASSO. Constatada proclamação distinta dos votos proferidos, mostra-se necessário retificar o quadro.



    VOTOS VOGAIS. O acompanhamento, sem ressalva, do entendimento do relator revela que os vogais o fizeram ante as razões lançadas.